Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 29 de janeiro de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator